Tribunal: TJDFT
Processo: 0704128-32.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Disparos de arma de fogo. É princípio corrente que ao Ministério Público incumbe provar a acusação; e, por conseguinte, pela falta dessa prova completa, o acusado deve ser absolvido.
Mantém-se a absolvição do réu pelo crime de disparo de arma de fogo, em observância ao princípio do in dubio pro reo, quando a prova é somente a de declarações prestadas no inquérito policial; e não foram ratificadas em juízo; e, sem outras provas suficientes a embasar uma condenação.
2. Recurso conhecido e desprovido.